Tribunal: TJDFT
Processo: 0704311-90.2020.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AMPLIAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE EM SUBSTITUIÇÃO À INTERNAÇÃO HOSPITALAR JÁ PRESTADO. PERÍODO INTEGRAL. NECESSIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADA A PARTIR DE RELATÓRIO MÉDICO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Demonstrada por meio de relatório médico a necessidade de ampliação do serviço de home care em substituição hospitalar já prestado ao doente, de tempo parcial para tempo integral, notadamente a assistência por técnico de enfermagem 24h/dia, a procedência do pedido é medida que se impõe.
2. Recurso conhecido e provido.